Tribunal: TJSP
Processo: 1004646-95.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Taxas de manutenção. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Preliminares rejeitadas. Impossibilidade da cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882).

Ementa:
Ação de cobrança. Associação de moradores. Taxas de manutenção. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Preliminares rejeitadas. Impossibilidade da cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882). Prevalência do direito constitucional de livre associação. Ausência, no caso concreto, de manifestação da intenção de se associar ou de indícios mínimos da vontade dos recorridos de contribuir com as taxas unilateralmente impostas pela demandante. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004646-
95.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA, são apelados DANTE
MASHAHIKO HAIBARA e LIVIA MONTEIRO HAIBARA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004646-95.2016.8.26.0286 - Itu - VOTO No1237 – JEMM - BABZ 2/5
Apelação Cível Processo n.o 1004646-95.2016.8.26.0286
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Associação dos Proprietários das Terras de Santa Maria
Apelados: Dante Mashahiko Haobara e Lívia Monteiro Haibara
Comarca: Itu
Juiz: Dr. Cassio Henrique Dolce de Faria
Voto n.o1237
Ação de cobrança. Associação de moradores. Taxas de
manutenção. Sentença de improcedência. Irresignação da
autora.
Não
acolhimento.
Preliminares
rejeitadas.
Impossibilidade da cobrança de quem não seja associado,
mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem
causa. Entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882).
Prevalência do direito constitucional de livre associação.
Ausência, no caso concreto, de manifestação da intenção de se
associar ou de indícios mínimos da vontade dos recorridos de
contribuir com as taxas unilateralmente impostas pela
demandante. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Associação dos
Proprietários das Terras de Santa Maria em face da r. sentença de fls. 240/243, cujo
relatório adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
de cobrança de taxas associativas e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, sustenta a recorrente, em síntese, preliminarmente, que
i) aos réus deve ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto
compareceram à audiência de tentativa de conciliação desacompanhados de advogado; e ii)
cerceado seu direito de defesa pelo julgamento antecipado promovido pelo juízo a quo, ato
que impossibilitou a produção da prova oral, tempestivamente requerida, em audiência de
instrução, debates e julgamento; no mérito, afirma que os apelados, proprietários de imóvel
situado em sua área de abrangência e que usufruem dos serviços prestados, possuem
responsabilidade pelo pagamento da taxa de manutenção, o que conduziria à procedência
dos pedidos iniciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004646-95.2016.8.26.0286 - Itu - VOTO No1237 – JEMM - BABZ 3/5
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 273/277).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
À partida, no que tange à pretensão de multa, destaca-se que o
parágrafo 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil prevê como ato atentatório à
dignidade da justiça tão somente a ausência das partes na audiência de conciliação.
O comparecimento do advogado, por seu turno, como se observa
do parágrafo §9o da mesma disposição, é obrigatório, vez que ele é indispensável à
administração da justiça; todavia, não diz a lei expressamente que a falta do causídico,
quando presentes os litigantes na audiência de conciliação, os sujeitará às penas previstas
ao ato atentatório à dignidade da justiça.
Ao comentar o indigitado artigo 334, ilustram Tereza Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio
Licastro Torres de Mello, que:
''No CPC/73 não havia sanção para a ausência injustificada das
partes à audiência preliminar, o que era visto como mera
abstenção em conciliar. No NCPC, ao contrário, o não
comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de
conciliação é considerado ao atentatório à dignidade da justiça e
será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da
União ou do Estado.
Compreende-se a drasticidade da consequência da ausência das
partes a esta audiência, pois o contexto atual é de priorização e
inventivo a atos de autocompositivos, postura esta, do legislador,
que deve ser levada a sério pelas partes e seus procuradores.
Vejam-se, também, todos os gastos públicos necessários à
realização do ato e à mobilização da estrutura Judiciária.
Conforme o §9o, as partes devem estar acompanhadas por seus
advogados ou defensores, porém, a ausência do advogado não
impedirá a realização da audiência de conciliação e mediação''
(Tereza Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de
Mello, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil
Artigo Por Artigo, 2a ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 631)
(destacou-se).

Assim, considerando que houve o comparecimento das partes e a
audiência de conciliação foi regularmente realizada (fls. 69/70), e diante da ausência de
previsão legal para aplicação da multa pelo não comparecimento exclusivo do advogado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004646-95.2016.8.26.0286 - Itu - VOTO No1237 – JEMM - BABZ 4/5
incabível a aplicação da sanção processual almejada pela recorrente.
Passo seguinte, igualmente se rejeita a preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que o magistrado não está condicionado à produção de provas que
considerar desnecessárias a motivar seu convencimento. Noutras palavras,?cabe somente ao
juiz condutor do processo aferir a necessidade ou não da realização de provas essenciais a
fundamentar futura decisão.
No caso vertente,?a oitiva de testemunhas ou a tomada de
depoimento pessoal dos réus não traria nenhuma utilidade ao desate da causa, notadamente
porque eminentemente de direito a matéria posta a julgamento, a tornar injustificada
a?designação de?audiência?de instrução, que, segundo se entende, em absolutamente nada
alteraria a conclusão a que chegou o magistrado singular.
Convém ressaltar que mesmo a adesão tácita dos requeridos à
associação, o que poderia lhes obrigar ao pagamento das mensalidades cobradas na
demanda (novembro de 2009 em diante), deveria ser corroborada essencialmente por
documentos, como, por exemplo, extratos e/ou relatórios comprobatórios de que
adimpliram por anos a fio as contribuições mensais anteriores às aqui controvertidas e sem
qualquer oposição, o que não consta tenha ocorrido no caso em testilha, em que
categoricamente negado o vínculo associativo desde o início.
Veja-se que a autora sequer alegou que os réus, titulares dominiais
do imóvel desde 1984 (fls. 17), vinham regularmente adimplindo as taxas contributivas e
que em dado momento deixaram de quitá-las, a configurar descumprimento de suas
obrigações.
No ponto, impende registrar que nem a peça inaugural e nem
mesmo a réplica foram capazes de trazer qualquer indício de tal conduta. Ao revés, do que
dos autos consta, aparentemente as contribuições foram instituídas no ano de 2009, data do
estatuto e do regulamento interno apresentados (fls. 18/29 e 38/44) e que servem de arrimo
à pretensão de cobrança, como se observa ao ler a petição inicial.
Neste contexto, pois, e hoje prevalente a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema n.o 882), no sentido de que ''As
taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'' (REsp 1.280.871/SP, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, julgado em 11/3/2015), resta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004646-95.2016.8.26.0286 - Itu - VOTO No1237 – JEMM - BABZ 5/5
manter a sentença de improcedência prolata pelo magistrado singular, como iterativamente
e de modo uniforme vem fazendo este órgão julgador em casos assemelhados (Apelação
Cível 1014533-74.2019.8.26.0003; Relator: Claudio Godoy; Data do Julgamento:
1/9/2020; Apelação Cível 1000184-71.2018.8.26.0045; Relator: Luiz Antonio de Godoy;
Data
do
Julgamento:
19/8/2020;
Apelação
Cível
1001297-21.2018.8.26.0543;
Relator: Francisco Loureiro; Data do Julgamento: 12/8/2020).
Em arremate, majoram-se os honorários advocatícios a 12% do
valor atualizado da causa, ex vi do artigo 86, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator